Tribunal: TJSP
Processo: 1008430-42.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Produção antecipada de provas. Sentença que extinguiu o incidente, sem resolução do mérito, em vista da ausência de interesse processual. Tentativa de influir em contraditório inaugurado em ação ordinária já ajuizada, que visa o abrigamento de idoso em estado de vulnerabilidade. Apelante, ademais, que já teve negado seu ingresso na lide em que pretende influir, tendo em vista que não

Ementa:
APELAÇÃO. Produção antecipada de provas. Sentença que extinguiu o incidente, sem resolução do mérito, em vista da ausência de interesse processual. Tentativa de influir em contraditório inaugurado em ação ordinária já ajuizada, que visa o abrigamento de idoso em estado de vulnerabilidade. Apelante, ademais, que já teve negado seu ingresso na lide em que pretende influir, tendo em vista que não tem interesse jurídico no deslinde do feito.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008430-42.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante NEIDE
CORREA CABRERA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LAR
SÃO VICENTE DE PAULO DE VOTUPORANGA e PREFEITURA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008430-42.2018.8.26.0664 -Voto no 11714
2
Voto no 11714
Apelação no 1008430-42.2018.8.26.0664
Apelante: Neide Correa de Oliveira Cabrera
Apelado: Município de Votuporanga e outro
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
Juiz: Rodrigo Ferreira Rocha
APELAÇÃO. Produção antecipada de provas. Sentença
que extinguiu o incidente, sem resolução do mérito, em
vista da ausência de interesse processual. Tentativa de
influir em contraditório inaugurado em ação ordinária já
ajuizada, que visa o abrigamento de idoso em estado de
vulnerabilidade. Apelante, ademais, que já teve negado seu
ingresso na lide em que pretende influir, tendo em vista que
não tem interesse jurídico no deslinde do feito.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Neide
Correa de Oliveira Cabrera em face da r. sentença de fls. 217/219 dos
autos de origem, movida em face do Município de Votuporanga e do Lar
São Vicente de Paula de Votuporanga, que extinguiu o feito, sem
resolução do mérito. Verbis:
(...)
O pedido inicial restringia-se à produção de prova pericial e
exibição de documentos, no ensejo de ser verificada a
ilegalidade ou mesmo desnecessidade da internação de Ovídio.
Malgrado, depreende-se da marcha processual, notadamente
pela manifestação do MP, que falece interesse processual à
parte requerente.
Postulou-se nos autos a produção de prova, quando tais provas
poderiam ter sido requeridas em momento processual próprio,
no bojo do processo no 1008051-04.2018, em que a ilegalidade
ou necessidade da internação foi examinada sob o crivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008430-42.2018.8.26.0664 -Voto no 11714
3
contraditório, com a devida participação da parte requerente
(p.98/9 daqueles autos).
É importante ainda destacar, que a ação proposta pelo MP foi
embasada em procedimento administrativo da instituição, no
qual ficou constatada a situação periclitante em que se
encontrava o idoso.
Ainda, nos autos já referidos acima, houve ampla produção
probatória com a elaboração de estudo social. Por conseguinte,
ficou demonstrada a necessidade legalidade da medida de
internação.
Desde o nascedouro da pretensão inicial, inexistia interesse
processual, seja na vertente adequação, seja na necessidade,
conforme acima salientado.
Segundo entendimento do C.STJ, o exame das condições da
ação é feito com base nas alegações tecidas na inicial, mediante
a aplicação da teoria da asserção. Havendo a necessidade de
dilação probatória, a questão é superada no dirimir do mérito.
O interesse processual se desdobra em duas vertentes,
necessidade e adequação. Na lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
Segundo parcela doutrina, o interesse de agir deve ser
analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de
obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre
o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem
da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder
Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a
direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de
agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do
bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos,
ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por
essas vias alternativas. [...]
Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor
deve ser apto a resolver o conflito de interesse apresentado na
petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência
à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor
requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar
essa resistência, com isso, liberando seu caminho para
obtenção do bem da vida pretendido. [...] (Manual de Direito
Processual Civil, 2017, 9a edição, JusPodivm, p.132/4.)
Assim sendo, como existia processo em tramitação, a via aqui
pretendida é de todo inadequada, já que importa tergiversação
do contraditório já instaurado no feito no 1008051-04.2018 (art.
5o, inciso LV da CF/1988).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008430-42.2018.8.26.0664 -Voto no 11714
4
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução
de mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos VI do
Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 225/237), a apelante
argumenta pela reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que há
interesse processual na produção antecipada de provas, pois que os efeitos
da sentença de procedência proferida na ação civil pública de no
1008051-04.2018.8.26.0664, repercutirão diretamente em sua esfera
jurídica, notadamente em seu direito matrimonial previsto no art. 1.566 do
Código Civil; que enquanto seu marido estiver recolhido à casa de
repouso, sofrerá com a sua ausência, além de não poder contar mais com a
aposentadoria recebida por ele, única fonte de renda do casal; que seu
casamento é relação jurídica distinta, porém subordinada à relação jurídica
estabelecida nos autos. Requer sejam os autos devolvidos à origem, para
que seja realizada prova pericial e sejam exibidos os documentos médicos
em poder da casa de repouso onde seu cônjuge está recolhido.
Contrarrazões de apelação às fls. 242/251, 253/270 e
273/274, pela manutenção da r. sentença.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça às fls. 281/283,
pelo não provimento do recurso de apelação.
Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2076597-15.2019.8.26.0000.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos
os
pressupostos
de
admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008430-42.2018.8.26.0664 -Voto no 11714
5
Trata-se de ação ajuizada por Neide Correa de Oliveira
Cabrera, visando à produção de prova pericial médica e a exibição de
documentos médicos de seu cônjuge, Ovídio Cabrera Duenhas Fernandes,
que foi abrigado nas dependências da casa de repouso Lar São Vicente de
Paula de Votuporanga, ora apelado, por força de decisão judicial proferida
nos autos da ação civil pública de no 1008051-04.2018.8.26.0664, movida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
A agravante pretendeu ingressar na citada ação civil
pública, na qualidade de assistente litisconsorcial, pleito que foi indeferido
em decisão ratificada por esta C. 5a Câmara de Direito Público, nos autos
do Agravo de Instrumento no 2076597-15.2019.8.26.0000:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Civil
Pública.
Abrigamento de idoso em estado de vulnerabilidade. Esposa do
idoso que pretende ingressar na ação como assistente
litisconsorcial. Impossibilidade. Agravante que não é titular ou
co-titular do direito material tutelado na ação, nem Inexistência
de interesse jurídico da agravante no desfecho da demanda.
Inteligência do art. 124 do CPC.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.
Em consulta aos autos da ação civil pública, verificou-
se que foi julgada procedente pela r. sentença de fls. 185/188 daqueles
autos, e que atualmente se encontra em fase recursal.
Pois bem.
Evidente que a pretensão da apelante era a produção
antecipada de provas, procedimento que possui regramento próprio, e cujas
hipóteses de admissão estão elencadas no art. 381 do CPC:
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos
casos em que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008430-42.2018.8.26.0664 -Voto no 11714
6
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou
muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a
autocomposição ou outro meio adequado de solução de
conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento de ação.
O art. 382 do CPC determina que “Na petição, o
requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de
antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair”.
Nesse passo, em sua petição inicial, informa a autora
que sua pretensão é “verificar a legalidade e a necessidade da internação,
haja vista o desconhecimento de qualquer autorização da família para
internação involuntária do Sr. Ovídio”, requerendo “que os Requeridos
juntem a este processo o prontuário ou a pasta do Relatório Social da
Secretaria Municipal de Assistência Social, e a pasta de internação do
marido da Autora no Lar São Vicente de Paulo, todas as informações
médicas, inclusive relatório diário para saber o adequado tratamento, se
realmente existiu ou existe a necessidade de internação involuntária” (fls.
2).
Assim, no caso dos autos, além de não existir nenhuma
das hipóteses de admissão de ação de produção antecipada de provas, é
evidente que a intenção da apelante é unicamente influir em demanda já
ajuizada e na qual não foi admitida, fins para os quais não se destina a via
escolhida por ela.
Logo, flagrante a inadequação da via eleita, bem como
a ausência de interesse jurídico da apelada no desfecho da lide originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008430-42.2018.8.26.0664 -Voto no 11714
7
Ademais, verifica-se que os documentos pleiteados já
haviam sido juntados aos autos da ação civil pública de no
1008051-04.2018.8.26.0664 (especialmente, fls. 27/32, 34/36, consistentes
em relatórios produzidos no âmbito da Secretaria de Assistência Social e
fls. 109/111, estudo social do caso).
À
VISTA
DO
EXPOSTO,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008430-42.2018.8.26.0664 -Voto no 11714
8
HELOÍSA MIMESSI
Relatora